Tribunal: TJMT
Processo: 1033929-32.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033929-32.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
E
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
E
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
–
– OMISSÃO
–
BASE DE CÁLCULOS DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO DEVE SEGUIR A BASE DE CÁLCULO DA SENTENÇA – OMISSÃO SANADA – SEGUNDO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESCIONAMENTO – NÃO RECEPCIONADO
– RECURSO DA
MAPFRE SEGUROS GERAIS

ACOLHIDOS – RECURSO DA

ENERGISA MATO GROSSO REJEITADO
.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Para fins de majoração de honorários sucumbenciais pelo art. 85, §11 do CPC, a base de cálculo deve seguir a que anteriormente foi fixada em razão da sentença, a menos que sua fixação tenha se dado de forma equivocada que, por sua vez, pode ser revista de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de Embargos de Declaração apresentados por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em desfavor de
acórdão
p
roferido na análise do recurso de apelação interpost
o

pela
Energisa
,
que
negou
provimento ao recurso

e manteve inalterada a sentença que julgou procedente
o
pedido formulado na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos

proposta por
Mapfre Seguradora Gerais S/A
em desfavor
de
ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
e
condeno
a requerida ao pagamento de R$ 19.917,24 (dezenove mil novecentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso.
Condeno
, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º d
o Código de Processo Civil
.

A
Embargante

MAPFRE SEGUROS
GERAIS S.A.

assevera
que o acórdão apresentou
vício de
contradi
ção
, sobre o seguinte ponto
:

Não observou que a sentença
utilizou como base de cálculo dos honorários sucumbenciais

o valor da condenação e majorou-os
sobre o valor da causa.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado vício e reformar a decisão embargada

para que a majoração dos honorários o
bservarem a base de cálculo
anteriormente fixados
.
(ID.
213217185
).

O Embargado apresenta contrarrazões em ID.
217338199

pela rejeição do recurso.

Já
o
Embargante
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
assevera que o acórdão apresentou
vícios de obscuridade sobre
os seguintes pontos
:

Afirma que a ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio, por si só, justificaria a extinção da ação por se tratar de documento essencial para a propositura da demanda
e, exigir produção de prova de modo inverso constitui prova diabólica
;

Por fim, defende a necessidade de se
prequestionar
alguns dispositivos legais a fim de manejo de recurso para tribunais superiores, sendo
estes
os dispositivos: art. 5º, LV, CF, art. 5º, 6º, 373, I e II, 373, §2º do CPC, art. 786 do CC, e art. 2º do CDC
.

Ao final, pugna
pelo acolhimento do recurso para sanar o
s
alegado
s
vício
s
e reformar a decisão embargada
para prover o recurso de apelação
reformando a sentença atacada e julgando improcedente a ação
.
(ID.
213382679
).

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
218121175
,
pugnando pela rejeição
do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
E
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
E
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata
m
-se
de
Embargos de Declaração apresentados por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em desfavor de
acórdão
p
roferido na análise do recurso de apelação interposto pela
Energisa
, que negou provimento ao recurso e manteve inalterada a sentença que julgou procedente
o
pedido formulado na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos

proposta por
Mapfre Seguradora Gerais S/A
em desfavor de
ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
e
condeno
a requerida ao pagamento de R$ 19.917,24 (dezenove mil novecentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso.
Condeno
, ainda, a requerida
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º d
o Código de Processo Civil
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado foi proferido sob os seguintes termos:

“
Mérito Recursal

Da ausência de conduta ilícita e não incidência de responsabilização objetiva no presente caso.

Rememorando os auto, extrai-se dos autos, que a Seguradora Mapfre Seguros Gerais S/A, ajuizou Ação Regressiva em face da concessionária de serviços energéticos ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, afirmando, em síntese, que firmou contrato de seguro com os sub-rogados, e de acordo com a apólice dos segurados, estaria obrigada a ressarcir o contratante caso algum dos riscos do seguro ocorresse nos endereços constantes nos respectivos contratos, durante o período de vigência destes.

Assevera ainda, que os consumidores noticiaram dano elétrico, tendo sido instaurados os respectivos processos de sinistro, nos quais passou a proceder as
regulações e verificações necessárias à constatação do evento e, tendo identificado o nexo de causalidade entre os eventos e os danos. Alega ainda, que tais danos foram decorrentes de oscilações de tensão na rede de energia elétrica e, em razão do ressarcimento aos segurados do valor total de R$ 19.917,24, e pretende se sub-rogar nos direitos e ações que competiam aos contratantes do seguro, visando cobrar o ressarcimento, por meio desta ação regressiva.

Lado outro, a concessionária de energia, assevera que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano relatado e qualquer ato comissivo ou omissivo da concessionária Apelante, bem como, restou incomprovado os supostos danos suportados.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou verificados no presente caso, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesta senda, o art. 786 do Código Civil dispõe:

“
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

No mesmo sentido, sobre o tema da ação regressiva, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 188, nos seguintes termos:

“
o
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Portanto, é totalmente lícito, a seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida, figurando como consumidora já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Ademais, é sabido que se tratando de serviço essencial, é possível aplicação o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 14 e 22,
in
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.”
.

Deveras, o laudo técnico apresentado pela parte requerente não deixa dúvida de que os danos aos equipamentos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, consoante se observa dos documentos constantes nos seguintes
ID’s
208355916; 208355917; 208355918; 208355919; 208355921; 208355926; 208355929.

Neste particular, insta salientar que se trata de laudos idôneos, emitido por empresas especializadas, inexistindo irregularidades a macular a sua força probatória.

Noutro giro, a recorrente não trouxe aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, nos dias dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente, bem como não comprova que o fornecimento de energia dos segurados da parte requerente não sofreu qualquer pico de tensão que ocasionou as descargas de energia elétrica.

A propósito, vejo que a matéria é pacificada em todas as Câmaras de Direito Privado, nesta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AOS SEGURADOS – POSSIBILIDADE –
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – LAUDOS PERÍCIAS ELABORADOS POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALISTA NA ATIVIDADE NO MESMO SENTIDO – PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora”

(TJMT– 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 1018723-80.2019.8.11.0041 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 27/10/2020,
Publicado
no DJE 05/11/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO
– AÇÃO DE REGRESSO – SEGURO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS DO SEGURADO-CONSUMIDOR - DANOS EM BENS DOS SEGURADOS DA AUTORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) II - Em que pese a acusação de ausência de comunicação administrativa, o nosso sistema constitucional prevê o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º inciso XXXV, o qual determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, independentemente da busca administrativa prévia da parte demandada”

(TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 1025160-74.2018.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 28/10/2020,
Publicado
no DJE 05/11/2020).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO –
SUB-ROGAÇÃO
– POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES ÀS SEGURADAS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDADE
– DESNECESSIDADE DE ANTERIOR PEDIDO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. Não prospera a intenção da apelante de condicionar o dever de reparar os danos ante à falta de anterior reclamação administrativa, mormente porque inexiste qualquer exigência legal nesse sentido”

(TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1048321-79.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 28/10/2020,
Publicado
no DJE 04/11/2020).

Da ausência de nexo de causalidade.

Conforme dito no
tópico 2.1
, a responsabilidade da concessionária de serviços energéticos é objetiva, e, como ao caso se aplica a premissa de relação de consumo por equiparação, caberia à apelante, demonstrar a ausência de nexo causal entre os fatos (oscilações elétricas na rede) e os danos suportados pelos segurados (queima de equipamentos), nos termos do art. 14, §3º, do CDC, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Portanto, sob qualquer perspectiva, responde a apelante objetivamente pelo risco da exploração do serviço sob concessão pública, e, no caso em específico, pela falha ocorrida na rede de fornecimento de energia, pois, justamente em razão de oscilações da tensão na rede elétrica, com sobrecarga elétrica despejada sobre os diversos equipamentos eletroeletrônicos do segurado, tais equipamentos foram queimados/danificados, competindo à Concessionária/ré, portanto, ressarcir a Seguradora, ou então fazer cabal demonstração de que, na verdade, foram os consumidores/segurados que deram causa aos prejuízos experimentados, ou, então, ainda, que o dano decorreu de outro evento constitutivo de outro nexo de causalidade, o que, definitivamente, não se vislumbra na hipótese.

Ademais, é sabido que a empresa dispõe de mecanismos tecnológicos e instrumentalidades técnicas que lhe permitiam a prova imediata de suas objeções, como, por exemplo, extratos do banco de dados que registra a ocorrência de “falhas” ou “sobrecargas” na rede elétrica das cidades, a ENERGISA preferiu permanecer na cômoda posição de nada positivar nos autos.

Assim, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência da oscilação de energia elétrica, configurando o dever de indenizar.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO –
SUB -ROGAÇÃO
– POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (
REsp
Nº 1.321.739 – SP
).A
seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação”

(TJMT– 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1003511.87.2017.8.11.00041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/05/2018,
Publicado
no DJE 28/05/2018).

Do caso fortuito.

Neste ponto recursal, rejeito o pedido da recorrente, pois, oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestades/chuvas configuram risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária de energia, não havendo que se falar em força maior ou excludente da responsabilidade pelo advento de raios, ante a ausência de comprovação da recorrente, de forma que, deve ser
mantido o nexo de causalidade, conforme devidamente demonstrado nos tópicos acima.

Da inocorrência de danos materiais indenizáveis

No que diz respeito à suposta inocorrência de danos materiais, percebo que houve comprovação de pagamento aos segurados por parte da Seguradora recorrida, nos seguintes
ID’s
nº 208355916; 208355917; 208355918; 208355919; 208355921; 208355926; 208355929.

Percebo ainda, que alcançaram o importe total de
R$ 19.917,24 (dezenove mil novecentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos),
conforme comprovado nos respectivos
ID’s
acima
, e, em planilha descritiva,

juntada no
ID nº

208355915.

Por fim, com essas considerações, não tendo a apelante produzido prova específica capaz de rechaçar os laudos técnicos juntados na inicial, a sentença merece ser mantida, já que a parte requerida/recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença
fustigada.
”

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

A Embargante afirma que
o acórdão n
ão observou que a sentença condenou em 15% de honorários sobre o valor da condenação e
acabou majorando
para 20% sobre o valor da causa
.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos para adequar a base de cálculos dos honorários para o que foi anteriormente fixada.

Revisitando os autos, verifico que, de fato, os honorários recursais aplicados
por força do art. 85, §11 do CPC
,
em majoração
aos
que foram anteriormente fixados, deve seguir a base de cálculo
da sentença
, a menos que
esta
tenha sido realizada de forma equivocada.

No caso em exame, a sentença condenou honorários sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85
do CPC
, contudo, o acórdão majorou os honorários aplicando como base de cálculo o valor da causa.

Os honorários recursais não constituem honorários autônomos de modo que necessitam da fixação anterior para serem aplicados, logo, respeitam a mesma base de cálculo da sentença.

Dessa forma, este recurso deve ser acolhido para sanar o vício e aplicar como base de cálculo dos honorários
recursais
o valor da condenação como já posto na sentença atacada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

A Embargante afirma que houve vício de obscuridade no referido acórdão, uma vez que não restou comprovado o manejo de requerimento administrativo prévio, documento essencial para a propositura da demanda que, por si só, justificaria a extinção da ação, contudo, é impossível se exigir do Embargante a produção de prova negativa, caracterizando-a como prova diabólica, e, inexistindo meios para a Embargante comprovar a conduta negativa da embargada, à esta caberia a comprovação.

Revisitando os autos, não identifico tal
obscuridade
.

Isso porque o prévio requerimento administrativo não constitui
documento imprescindível para o ajuizamento da ação, fato que é de conhecimento da Embargante, porquanto, quando manejado recurso de apelação,
a Embargante apresentou diversas
jurisprudências,
onde
é possível encontrar julgados deste Egrégio Tribunal com a indicação desse entendimento.

Vejamos as jurisprudências apresentadas pela própria Embargante na oportunidade de manejo do recurso de apelação:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS – EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE
ENERGIA – LAUDO TÉCNICO INEFICAZ – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO. É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a prova pericial pleiteada foi indeferida anteriormente no processo e a parte não recorreu dessa decisão, já que, desse modo, a matéria fica preclusa.
O requerimento administrativo não é imprescindível para o ajuizamento da demanda
. A concessionária de energia elétrica não assume a responsabilidade pelos reparos em equipamentos avariados quando os laudos técnicos apresentados pelo consumidor informam apenas a causa provável do dano, além de não indicarem o local e a data do fato alegado. A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus
da
sucumbência.
(TJ-MT 10295719720178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS – EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção.
Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro. A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de sucumbência.
(TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)
(grifo nosso)

Logo, verifica-se que o que se pretende com o manejo deste recurso, na verdade, é a rediscussão da matéria já decidia e debatida nos autos.

PREQUESTIONAMENTO

Conforme descreve o Embargante,
a interposição do presente recurso possui o fim de prequestionamento
,
baseando-se na
necessidade do
debater

os
dispositivos infraconstitucionais para posterior apresentação de recursos às instâncias superiores
.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o
recurso
de
embargos
de
declaração
deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os
embargos
, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já
decidida.”
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento
implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
Oprequestionamento, nosEmbargosdeDeclaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludidorecurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
)
(grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras,
desde de
que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo da
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Com isso, os embargos de declaração da
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
devem
ser
acolhidos para readequar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais para a mesma base de cálculo fixada na sentença, qual seja, sobre o valor da condenação
.

Já os embargos da

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

devem ser
rejeitados por manejo com intuito de rediscutir a matéria
.

Por essas razões,
REJEITO

ambos
os embargos de declaração

da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, e
ACOLHO
os embargos de declaração
da
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
para alterar
a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, devendo seguir o anteriormente fixado na sentença, qual seja, sobre o valor da condenação
.

No mais, mantenho
os demais termos d
o voto tal como foi lançado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024